Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. NÃO VERIFICADAS.
1. O CAGED é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.
2. Inútil, desarrazoado e inócuo o deferimento de pesquisa no cadastro CAGED por não acarretar a mera obtenção de eventuais informações trabalhistas, de plano e por tal via, a efetiva satisfação do crédito ora perseguido.
3. Eventuais verbas salariais do executado, oriundas de vínculo empregatício porventura constante do CAGED, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC e à luz do entendimento firmado sobre o tema pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.184.765.
4. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (artigos 797 e 798, inciso II, alínea c, do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.